Tribunal: TJMT
Processo: 0000775-68.2015.8.11.0014
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 0000775-68.2015.811.0014
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DULCELINA BARROS MUNIZ, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 28874984):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CC/02 – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, eis que o Juízo a quo examinou todas as questões suscitadas, expondo as razões de seu convencimento, restando atendidos, portanto, os requisitos legais atinentes aos elementos essenciais da sentença (art. 489, CPC/15). Nos termos da jurisprudência do STJ, a ação de dissolução parcial de sociedade cuja pretensão resistida limita-se à apuração de haveres possui natureza eminentemente contratual e com cunho condenatório. Logo, diante da falta de liquidez quanto à obrigação de pagamento do valor correspondente às quotas sociais, e na falta de legislação específica que preveja prazo distinto, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/02 ou vintenário previsto no art. 177 do CC/16, cujo dies a quo para a respectiva apuração deve ter como referência a data da morte do sócio, companheiro da requerida. Prescrição verificada. Sentença reformada. Recurso provido.” (N.U 0000775-68.2015.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).
Alega violação ao art. 199 do CC, ao argumento de que na ação de dissolução de sociedade o termo inicial da prescrição é o descumprimento da obrigação.
Recurso tempestivo (id 33272971).
Sem contrarrazões (id 36518963).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao art. 199 do CC, a parte Recorrente alega que na ação de dissolução de sociedade o termo inicial da prescrição é o descumprimento da obrigação.
Por sua vez, a colenda câmara proveu o recurso para reconhecer a prescrição da pretensão da parte Recorrente, vejamos (id 28874985):
“Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Luiza de Menezes Galvão, para acolher a prejudicial de mérito da prescrição e julgar extinto a ação de base, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC/15. Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, que deverá ser suportado exclusivamente pela autora/apelada, suspendendo sua exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita pelo prazo legal (art. 98, §3o, do CPC/15).”
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII